Tribunal: TJPA
Processo: 0809906-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809906-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO FAGNER BATISTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCISOS II e IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva, na hipótese, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa,

que denotam a periculosidade do paciente, o qual, em tese,
desferiu
golpes de terçado no ofendido, atingindo-o na cabeça e mão direita, em virtude de desentendimento motivado por dinheiro, quando ambos estavam ingerindo bebida alcoólica, sendo que o coacto só não consumou seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, ressaltando-se ainda que o paciente possui registro criminal por delito diverso.
Assim, é de se considerar fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, circunstâncias do delito, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública.
2)

EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA –
NÃO CONFIGURAÇÃO. Não há que se falar em ausência de
contemporaneidade
entre os fatos e a segregação cautelar do paciente, mormente na hipótese, em que o mesmo foi preso em flagrante, tendo sido tal prisão convertida em preventiva, ressaltando-se ainda ter sido a mesma mantida em virtude da permanência dos seus requisitos autorizadores, que a respaldam.
3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
4
)

WRIT
DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Advogada Naína Moura Magalhães em favor de RAIMUNDO FAGNER BATISTA DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. II, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido tal prisão homologada e convertida em preventiva em 31/07/2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como ser a medida extrema extemporânea, tendo em vista ter a sido a mesma mantida após dois meses de sua decretação, sem ocorrência de fatos novos, ressaltando-se, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Requer, por fim, a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja revogada a prisão preventiva do coacto ou substituída por medida cautelares diversas.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 105/107.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Marai do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega a impetrante, ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como ser a medida extrema extemporânea, tendo em vista ter a sido a mesma mantida após dois meses de sua decretação, sem indicação de fatos novos, ressaltando-se, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Segundo narra a denúncia constante dos autos, às fls. 109/115,
“(...) no dia e horário acima citados, a vítima e o denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica em via pública, mais precisamente em frente à residência do acusado, certo que em dado momento tiveram um desentendimento motivado por dinheiro, ocasião em que o acusado abruptamente se levantou e passou a agredir a vítima com socos. Em seguida, tomou posse de um terçado e desferiu golpes contra o ofendido, que não possuía meios de se defender, atingindo-o na região da cabeça e mão direita, sendo que neste último golpe quase houve a amputação do membro da vítima. O acusado somente cessou as agressões em razão de haverem pessoas em sua volta que lhe fizeram parar o ataque (...)”

Após o narrado supra, tem-se não merecer reparo a decisão do magistrado
a quo
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva em 31/07/2020, às fls. 36/38, pois conforme dito pela referida autoridade judicial na aludida decisão, conjugada com a que a manteve, em 15/09/2020, às fls. 39/41, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar, sobretudo,
à garantia da ordem pública, mormente em virtude do
modus operandi
supostamente empregado pelo paciente na prática criminosa, circunstâncias que denotam a gravidade concreta do delito, pois segundo referiu a aludida decisão, respaldada em elementos concretos constantes dos autos, o paciente
desferiu
golpes de terçado no ofendido, atingindo-o na cabeça e mão direita, em virtude de desentendimento motivado por dinheiro, quando ambos estavam ingerindo bebida alcoólica, sendo que o coacto só não consumou seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, ressaltando-se que além disso, o paciente possui registro criminal por delito diverso.

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa à segregação constritiva, a qual foi mantida por permanecerem presentes seus requisitos autorizadores, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública.

Neste sentido,
verbis:

STJ:

PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017).

2. No caso em tela, a denúncia observou os preceitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois apresentou: a) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) a qualificação do acusado; a classificação do crime e; c) o rol das testemunhas, reputando-se, portanto, prematuro o trancamento por esta Corte, sobretudo porque é no andamento do feito que serão apreciados, com a verticalidade adequada, os fatos narrados na denúncia.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em tentativa de homicídio qualificado
contra policial, em que os réus, ao serem abordados por viatura que vasculhava a região em razão de denúncia de prática de roubo, tentaram empreender fuga e efetuaram disparos de arma de fogo contra o policial que os perseguia. Ao serem detidos, foi apreendida arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Tais
circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

6. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente ostenta anotação por ato infracional, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

7. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 100.992/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

STJ: PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ARMA DE FOGO APREENDIDA.
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso,
a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente
, que foi preso em flagrante em posse de 30g (trinta gramas) de cocaína, 620g (seiscentos e vinte gramas) de maconha e uma espingarda calibre 28. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. A decisão que impôs a prisão preventiva também destacou que o recorrente responde a outras ações penais, sendo ao menos uma também por tráfico de drogas e outra por tentativa de homicídio, evidenciando sua reiterada atividade delitiva.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 109.643/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019)

Assim, acertada foi a decisão do magistrado
a quo
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como a que a manteve, pois ao contrário do alegado pela impetrante, as mencionadas decisões encontram-se devidamente fundamentadas nos moldes dispostos no art. 312, do CPP, sendo medida salutar, sobretudo, à garantia da ordem pública, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por fim, quanto à alegação de extemporaneidade da medida extrema, tendo em vista ter a sido a mesma mantida após 02 (dois) meses de sua decretação, sem ocorrência de fatos novos,
não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar do paciente, mormente na hipótese, em que o mesmo foi preso em flagrante, tendo sido tal prisão convertida em preventiva, ressaltando-se ainda ter sido a mesma mantida em virtude da permanência dos seus requisitos autorizadores, que a respaldam.

Ademais, o fato do coacto possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Por todo o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

Belém, 17/03/2021